Tribunal: TJMT
Processo: 1023833-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023833-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de a
gravo de
instrumento interposto por Tiago
Dombroski
da Silva contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada na Ação de Execução Fiscal n. 1000855-50.2023.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, em que o agravante alega sua ilegitimidade passiva, por ausência de participação no procedimento administrativo e de notificação formal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio incluído na Certidão de Dívida Ativa por meio de exceção de
pré
-executividade, ante a alegação de ausência de participação no procedimento administrativo e inexistência de conduta que justifique sua responsabilização tributária nos termos do art. 135, III, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 393/STJ).

4. A controvérsia relativa à legitimidade do sócio na execução fiscal, fundada em fatos que exigem comprovação — como a prática de atos de gestão ou a ciência do processo administrativo —, demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

5. A inclusão do nome do agravante na CDA confere presunção relativa de certeza e liquidez ao crédito tributário (art. 204 do CTN), cuja desconstituição pressupõe produção probatória, o que deve ser realizado por meio de embargos à execução, e não por exceção de
pré
-executividade.

6. O entendimento do STJ no Tema 108 veda o uso da exceção de
pré
-executividade para discussão da responsabilidade de sócio quando o debate exige prova sobre os atos de gestão ou a ausência de notificação no procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Tiago
Dombroski
da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000855-50.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo ora agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que, constando o nome do executado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), não é cabível a exceção de
pré
-executividade para impugnar a legitimidade passiva, uma vez que a presunção de legitimidade do título executivo apenas pode ser afastada por prova inequívoca, o que não se verificou no caso concreto, sendo necessária a análise probatória própria dos embargos à execução.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo da execução, sustentando não ter participado do processo administrativo tributário que resultou na constituição do crédito tributário e tampouco ter sido notificado, circunstâncias que, segundo argumenta, violariam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a dívida cobrada
refere-se
a débitos de ICMS relativos aos exercícios de 2016 a 2020, atribuídos à empresa Agnaldo de Lima Magalhães – ME, sendo este o único intimado na esfera administrativa. Afirma que a responsabilização solidária que lhe foi imposta não foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, razão pela qual entende que a CDA seria nula de pleno direito.

O pedido de tutel
a de urgência foi indeferido (Id.
248654660).

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou
contrarrazões
, nas quais defendeu a presunção de legitimidade da CDA e a responsabilidade do agravante com base no art. 135, III, do CTN. Sustentou que, por constar o nome do agravante no título executivo, a sua exclusão demanda dilação probatória, sendo, portanto, incabível a via da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.110.925/SP).

O Ministério Público do Estado de Mato Gross
o, por meio do parecer anexo (Id.
259414675), declinou da intervenção, justificando a ausência de interesse público relevante na demanda, por se tratar de lide patrimonial entre partes plenamente capazes e regularmente representadas por patronos judiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tiago
Dombroski
da Silva contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000855-50.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, movida pelo Estado de Mato Grosso.

A insurgência recursal restringe-se à pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, sob o fundamento de que este não teria participado do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, tampouco teria sido formalmente notificado, o que, em sua ótica, acarretaria a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 2022775490 e, por conseguinte, da execução fiscal dela decorrente.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cuja admissibilidade está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: (i) tratar-se de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado; e (
ii
) possibilidade de comprovação da alegação de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 393, nos seguintes termos:

“Súmula 393/STJ: A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No que tange à matéria ora discutida, o STJ, por ocasião do Tema 108, firmou a seguinte tese:
“
Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
”.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que entende ser necessária instrução probatória adequada para a análise da legitimidade passiva de sócio incluído na CDA, sobretudo quando se alegam a ausência de participação no procedimento administrativo tributário ou a inexistência de atos de gestão que justifiquem sua responsabilização, conforme o disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Ilustra tal entendimento o seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que não conheceu da exceção de
pré
-executividade oposta pelo sócio executado em ação de execução fiscal. II. Questão em discussão
2
. Discute-se a possibilidade de arguição da ilegitimidade passiva do
sócio-executado
em sede de exceção de
pré
-executividade, diante da alegação de ausência de conduta dolosa ou antijurídica que pudesse justificar sua responsabilização tributária nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. III. Razões de decidir
3
. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de
pré
-executividade é admissível para matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). 4. No caso concreto, o nome do agravante consta na Certidão de
Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário. Nos termos do artigo 204 do CTN, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que ensejariam sua responsabilização tributária, o que exige produção probatória incompatível com a via eleita. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 108) é clara ao vedar o uso de exceção de
pré
-executividade para discutir a responsabilidade de sócio nos casos em que a matéria demanda maior debate fático-probatório. 6. Considerando a presunção relativa de legitimidade da CDA, a análise da questão deve ser realizada por meio de embargos à execução, e não pela via excepcional da exceção de
pré
-executividade. 7. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, sendo desnecessário levar a questão ao colegiado. IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
"

(TJ/MT. N.U 1003565-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025
)

Ora, tratando-se de matéria cuja apuração demanda a análise de elementos fáticos, como a efetiva ciência do sócio no processo administrativo, seu papel na gestão societária e a eventual prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei,
é evidente
que a estreita via da exceção de
pré
-executividade não comporta tal cognição.

Cuida-se de matéria que se insere no campo da instrução e da valoração probatória, devendo, portanto, ser analisada por meio dos embargos à execução, instrumento processual adequado e previsto constitucionalmente para tal finalidade.

Importa destacar que o nome do agravante consta expressamente da CDA, o que atrai a incidência da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário (art. 204, caput e parágrafo único, do CTN), presunção esta que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca, o que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, não se verificou nos autos.

Em síntese, por mais relevantes que sejam os argumentos expostos pelo agravante, não se pode admitir que a exceção de
pré
-executividade se transforme em sucedâneo recursal dos embargos à execução,
sob pena
de afronta à lógica procedimental delineada pelo ordenamento jurídico e consolidada pela jurisprudência nacional.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, por se encontrar tecnicamente correta e alinhada com a jurisprudência dominante, ao reconhecer que a matéria arguida extrapola os limites cognitivos da via excepcional eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus p
róprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025